Tribunal: TJMT
Processo: 0005058-45.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005058-45.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA - CPF: 049.132.891-52 (APELANTE), ALEX DINIZ DE JESUS (APELANTE), FRANCIELLY KAROLINE AIRES CARLINI - CPF: 015.095.411-52 (VÍTIMA), ANTONIO CEZAR LUCAS BOM DESPACHO - CPF: 001.635.941-04 (VÍTIMA), KARINA GRASIELY CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 011.710.261-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO Nº 0005058-45.2018.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: - WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA

- ALEX DINIZ DE JESUS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO
– RECURSO DESPROVIDO

Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição dos réus, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

jp-ke

APELANTE: - WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA

- ALEX DINIZ DE JESUS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Willian Rodrigues da Silva Lima
e
Alex Diniz de Jesus
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 0005058-45.2018.8.11.0042, Código: 512379, pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que os condenou à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, em concurso formal (art. 70), e continuidade delitiva (art.71) todos do Código Penal (Id. 66973987 – p. 294/317)

Inconformada, a defesa requer a absolvição quanto ao primeiro fato por acreditar inexistir provas suficientes para embasar a condenação (Id. 66973989).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 66975951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dr., manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(Id.71599470).

É o relatório.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA

- ALEX DINIZ DE JESUS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa pela a absolvição quanto ao primeiro fato por acreditar inexistir provas suficientes para embasar a condenação.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 66973986),
verbis
:

“FATO 01: No dia 05 de fevereiro de 2018, por volta das 21h00min, em residência situada na rua 100, quando 01, nº 15, bairro Jardim Imperial, nesta capital, os denunciados WILLIAN e ALEX, com consciência e vontade, em liame subjetivo e com unidade de desígnios com indivíduos por hora não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, joias, dinheiro, aparelhos celulares, relógios, duas malas grandes de viagem, diversas roupas com etiquetas, uma mala com produtos de niponflex e 01 (um) automóvel TOYOTA/HILLUX, cor preta, placa QCB5119, avaliado indiretamente às fls. 51 em R$ 97.505,00 (noventa e sete mil, quinhentos e cinco reais), pertencentes às vítimas Karina Grasiely Conceição de Oliveira e Sidney Bassan.

FATO 02: No dia 05 de fevereiro de 2018, por volta das 22h30min, em reidencia situada na rua 09, quadra C17, setor C, bairro Residencial Santa Terezinha, nesta capital, os denunciados WILLIAN e ALEX, com consciência e vontade em liame subjetivo e com unidade de desígnios com indivíduos por hora não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, joias, chaves, 01 (um) aparelho de DVD, 01 (uma) televisão e 01 (um) automóvel FORD/RANGER, cor cinza, placa OBH1582, avaliado indiretamente às fls. 51 em R$ 63.861,00 (sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais), pertencentes às vítimas Francielly Karoline Aires Carlini e Antônio Cesar Lucas Bom Despacho.

Sobressai aos autos, que no dia e hora dos fatos, a vítima Sidney Bassan estava conduzindo seu veículo TOYOTA/HILLUX, placa QCB 5119, e, ao entrar na garagem de sua residência na rua 100, quadra 01, nº 15, bairro Jardim Imperial, nesta Capital, foi abordado pelos implicados e seus asseclas, os quais valendo-se de armas de fogo, anunciaram o assalto. Incontinenti, um comparsa não identificado, adentrou ao local e abordou a vítima Karina, trancafiando-os em um cômodo enquanto subtraíam joias, dinheiro, aparelhos celulares, relógios, duas malas grandes de viagem, diversas roupas com etiquetas, uma mala com produtos de Niponflex, colocando-os no interior da camionete Hillux, posteriormente empreenderam fuga tomando rumo ignorado.

Entrementes, WILLIAN e ALEX ainda imbuídos de animus furandi, ao passarem pelo endereço das vítimas Francielly e Antônio, visualizaram que estes haviam acabado de chegar na residência na rua 09, quadra C17, nº 09, setor C, bairro Residencial Santa Terezinha, nesta Capital e estavam estacionando o automóvel FORD/RANGER, placa OBH 1582, oportunidade em que abordaram os ofendidos e valendo-se de armas de fogo, anunciaram o assalto dizendo: ‘desde, desce, desce, perdeu, perdeu, perdeu’. Ato contínuo, os meliantes entraram na residência e subtraíram joias, chaves, um aparelho DVD e uma televisão, colocando a res furtiva no veículo FORD/RANGER e empreenderam fuga”

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pedido de absolvição.

Desde logo, friso que o pleito absolutório não merece agasalho, em nenhuma das vertentes levantadas pela defesa, porquanto as provas produzidas são robustas no sentido de apontar os apelantes como autores do crime capitulado no édito condenatório.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal,
nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (Id. 66973986 – p.04), boletim de ocorrência (Id. 66973986 – p.05), auto de exibição e apreensão (Id. 66973986 – p. 20/21), auto de entrega (Id. 66973986 – p. 25) e termo de avaliação direta (Id. 66973986 – p. 58), além das declarações colhidas em sede policial e judicial.

No que tange
à
autori
a
, os apelantes negam o primeiro delito, mesmo havendo prova irretorquível de serem autores do crime, sob alegação que não há provas suficientes nos autos, muito pelo contrário, há provas robustas quanto à materialidade delitiva e sua autoria, as quais enfraquecem a tese defensiva e são aptas a sustentar a condenação do agente, ora apelante.

O apelante
Alex
ao ser interrogado na fase judicial (fls. 307), confessou o crime perpetrado contra as vítimas
Antônio Cesar Lucas Bom Despacho
e
Francielly Karoline Aires Carlini
, porém negou veemente a pratica do roubo em face da ofendida
Karina Grasiely Conceição Oliveira
, mesmo tendo sido reconhecido pessoalmente (Id. 66973994), vejamos:

“(...) Eu não pratiquei o crime do Imperial, do Santa Terezinha sim. Eu soube do Imperial porque veio no papel que o defensor leva, veio escrito tudo certinho, vi que tinha sido uma caminhonete também, só isso que eu sei. No outro, eu estava com WILLIAN e outro rapaz, conhecia como “Neguinho”. Estava no Corso, Classic, a arma quem estava utilizando era o outro menino, o “Neguinho”, eu e o WILLIAN não estávamos armado, o WILLIAN estava dirigindo, eu estava de companhia e o “Neguinho” também, só o “Neguinho” estava com a arma, era um revólver. Pegamos a caminhonete, televisão e aliança. Não era eu que estava no da Hillux. Eu pesquei o dia inteiro, passei o dia inteiro pescando, ai fomos comer um lanche e o menino, “Neguinho” chamou, eu não sei o nome dele e nem onde mora.(...) Eu estava com o WILLIAN, ai o “Neguinho” viu essa caminhonete entrando e chamou nós pra... Eu estava num corsa Classic, esse carro era de outro amigo meu, Micael. O “Neguinho” que fez a abordagem nas vítimas, mas eu entrei junto na residência. (...)”

Na mesma linha, o apelante
Willian
, em juízo, também negou o crime de roubo cometido em face da vítima
Karina Grasiely Conceição Oliveira
, tendo confessado a autoria em relação ao segundo crime, contra as vítimas
Antônio Cesar Lucas Bom Despacho
e
Francielly Karoline Aires Carlini
(Id. 66973998):

“[...] Praticamos só o do Santa Terezinha mesmo, era uma Ford/Ranger. Estava eu o “leleco”, ALEX e outro parceiro meu, e o “Neguinho” que fui deixar ele lá no Santa Terezinha e ele que “meteu” o roubo, ai eu fiquei no carro esperando ele, ele montou na Ranger e fomos embora, eu estava no Classic. Não estávamos armado, não tinha arma não, quem abordou foi o “Neguinho”, eu não sei com o que ele abordou as vítimas, eu não estava armado, mas nós não estávamos armado não, o “Neguinho” também não estava armado não, nós nem chegamos a entrar dentro da casa, isso ai de televisão esses trem é tudo mentira. Nós nem fomos pego na caminhonete, fomos pegos em outro carro, um Classic. Quem estava dirigindo a caminhonete era o “Neguinho”, nem daqui ele é, é lá do Maranhão, nós conhecemos ele como “Neguinho”. Do outro roubo eu estava na delegacia e uma dona chegou e bateu no meu ombro e eu virei, ai ela falou que era eu por causa do meu olho e da minha calça, mas ela apontou só eu, o ALEX não. Mas, o outro eu confesso pro senhor que foi eu mesmo. Eu nego que estava armado, e o da Hillux eu nego também. [...] ”

De outro lado, a vítima
Francielly Karoline Aires Carlini
na oportunidade em que foi ouvida, em juízo, asseverou a ocorrência dos fatos e ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva (Id. 66973996):

“(...) Nós estávamos chegando em casa, em nossa residência com o veículo, a gente abriu o portão eletrônico, entrou em nossa residência e após nós entrarmos em nossa residência, entrou dois bandidos e nos renderam, nos renderam, colocou a gente pra dentro de casa e nisso pegou joias, dinheiro, pertences dentro de casa e o veículo e saíram. Eu tenho pra mim que os dois estavam armados, um ficava o tempo todo com a mão para baixo e outro com a arma apontada pra nós. Levaram a Ranger, o carro, de dentro de casa, a televisão, joias, nossas alianças, anéis, correntes, nossos celulares, levaram 05 aparelhos de celulares. Foi recuperado 02 aparelhos de celular, a televisão, porque a caminhonete também foi recuperada, que eles foram pegos em fuga, somente. Não reconheci porque eles estavam em quatro, dois ficaram do lado de fora que nós só vimos pelas câmeras de vigilância, posterior as imagens, e os dois que foram presos foram os dois que ficaram dando suporte no lado de fora, então a abordagem dentro de casa foi dos dois que não foram presos no momento da perseguição, ali da fuga. Os pertences que foram recuperados, foram encontrados com eles, os pertences que a polícia conseguiu recuperar estava junto do carro apreendido, que era o carro que estava dando apoio, que depois foram presos, acho que era um Celta, Corsa Classic, alguma coisa assim. (...) Prejuízo total fica em torno de uns R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Os que foram presos são o WILLIAN e o ALEX. É porque no mesmo momento teve outro furto, antes do nosso e as vítimas do outro furto foram abordadas pelos outros dois e os dois que abordaram nós, eles ficaram de apoio no primeiro crime, então eles inverteram, os dois que abordaram o da Hillux, ficaram de apoio na nossa abordagem e os dois que nos abordaram ficaram de apoio no da Hillux. (...) Esses dois que foram presos eu só vi pelas câmeras de segurança lá em casa e na delegacia quando o policial pediu para a gente fazer o reconhecimento enquanto eles estavam presos. Pelas câmeras de segurança um eu posso afirmar o outro ficou no carro o tempo todo, somente um veio até o portão lá de casa pra ver o que estava acontecendo lá dentro, porque eles não conseguiam sair com a caminhonete. [...] Eu vi eles lá na delegacia, junto com o casal da Hiillux, na nossa parte não houve procedimento de reconhecimento porque não foi eles que nos abordaram, eles fizeram a abordagem no pessoal da Hillux, o pessoal da Hillux que fez o reconhecimento deles. Nós da Ranger, os dois que nos abordaram, que a gente poderia fazer o reconhecimento, eles fugiram. Eu afirmo isso porque o outro casal que foi abordado, eu não sei se o WILLIAN ou ALEX confessou isso lá na hora do reconhecimento que a gente estava lá, os quatro, os dois casais, eu, meu esposo e os outros, ele confessa que praticou o do crime da Hillux, mas da Ranger ele ficou só de apoio, ele não participou, entendeu? Então nesse momento, em conversa ele falou, ai pelas imagens a gente vê que ele estava presente no nosso roubo, ele estava ali dando apoio pro lado de fora, tanto é que nas imagens dá para ver que ele vai até o portão da minha casa, vai na esquina de casa, volta, ele fica na rua andando, fingindo que estava conversando no celular e tudo mais, para poder olhar a movimentação da rua, porque nesse momento os vizinhos já tinham percebido e chamado a polícia. (...) Todos estavam de rosto limpo, os dois que nos abordaram estavam de boné e o que ficou lá fora também, mas dá para ver o rosto. (...)”

Aliado a isso, a vítima do primeiro fato
Antônio Cesar Lucas Bom Despacho
em juízo, afirmou (Id. 66973995):

“(...) Estava chegando eu e minha esposa, com meu filho na caminhonete, a gente tinha uma caminhonete, uma Ford/Ranger, a gente mora numa casa de esquina, apertei o portão eletrônico, entramos, quando fui entrar veio dois elementos, cada um de um lado da caminhonete, pra levar nossa caminhonete, os dois estavam armados. A gente desceu, apertei o portão pra fechar, o portão fechou, entramos pra dentro de casa, abrimos a porta, entramos pra dentro de casa. Relógio, pulseira, anel, tudo que tinha de corrente não corpo foi levado, a televisão também da sala e o carro, lá dentro vasculharam, perguntaram se tinha dinheiro, a gente falou que não tinha. Eles colocaram a televisão no carro e foram sair com o carro [...] O bandido lá não conseguia sair com o carro, ele não estava conseguindo engatar a ré no carro, tanto que eu que tive que engatar a ré, descer com o meu carro na rua, pra colocar de frente pra eles fugirem. Quando ele estava saindo veio esse outro carro suspeito e veio também o policial que estava na moto atrás deles, acho que por isso que pegaram esse carro, era um Corsa ou um Celta, se eu não me engano. (...) Recuperou o carro, o celular meu do trabalho, celular particular da minha mulher e a televisão. Os celulares estavam dentro do carro, da caminhonete, televisão e os dois celulares dentro da caminhonete. (...)
Por vídeo minha esposa reconheceu um deles, porque depois a gente puxou as imagens, viu que era mais ou menos essa pessoa, o que a gente viu lá na delegacia a semelhança era muito, o carro era o mesmo
(...)”.

A vítima
Sidney Bassan
, ouvida através do sistema audiovisual realizado por carta precatória, ratificou o depoimento prestado na fase policial, asseverando ter reconhecido os apelantes
Alex
e
Willian
como sendo os autores do crime de roubo, vejamos:

“(...) Eles me abordaram fora da casa, hora que eu coloquei a caminhonete na garagem ai eles chegaram de carro e entraram. Acho que toda ação durou uns 15 a 20 minutos. (...) Eu reconheci na delegacia, eles mesmo, o que a gente conseguiu reconhecer porque a segunda caminhonete, uma Ranger, acho que até conta ai que a gente se encontrou na delegacia, eles roubaram ela, mesma situação do assalto e estavam indo pro esconderijo, eu acredito, e quando eles viram uma viatura que não era a que estava conosco eles achavam que estava em perseguição e correram e bateram em outro carro e daí que a gente conseguiu identificar eles, porque foi um período de duas horas.
Foram dois presos, esses dois eu reconheci sem qualquer dúvida, que é o WILLIAN e o ALEX, estava até com as mesmas vestes.
Recuperei a caminhonete. (...) Os produtos já tinham sumido. (...) Só recuperamos a caminhonete. (...)”

Analisadas em conjunto, todo contexto fático e probatório autorizam
a manter a condenação do apelante
, não havendo, pois, que cogitar-se a reforma da decisão de primeiro grau.

Ademais, a negativa de autoria sustentada pelos apelantes tanto nos depoimentos quanto nas razões recursais, não deve sequer ser considerada como prova, pois não trouxe aos autos qualquer elemento que corroborasse a versão por ele apresentada.

No que tange à alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento do réu pela vítima, vislumbra-se que não merece razão à defesa, porque o artigo 226 do Código de Processo Penal, inciso II aduz que o procedimento nele prescrito deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente. Não se trata, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas corpus. 3. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima durante o

inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 435.268/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

No caso, não há que se falar em anemia probatória, porquanto os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas, e, como é cediço, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação do agente e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo perfeitamente válido o reconhecimento efetuado pelas vítimas, em harmonia com as demais provas colacionadas aos autos.

Conquanto o direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis, de modo que, quando o apelante presta depoimentos nos moldes como vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Necessário consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO (...) NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E ISOLADA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...) A condenação merece ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura das vítimas, que reconheceram ambos os apelantes por meio de acervo fotográfico policial, e ratificaram o procedimento na fase instrutória, ao passo que as negativas de autoria são totalmente inconsistentes e isoladas nos autos, de sorte que ao invocarem um álibi, os apelantes deveriam comprová-lo, consoante os termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. (...)”
(Ap 124672/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Desta feita, se não há prova de que a vontade das vítimas tenha sido influenciada por qualquer outro motivo que não o de dizer a verdade, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

Logo, conquanto a defesa busque incessantemente diminuir a responsabilidade dos apelantes no ilícito, há fortes indícios apontando que eles praticaram a conduta criminosa, por duas vezes utilizando o mesmo
modus operandi
.

Assim, diante das provas regularmente produzidas e que convergem para a autoria do crime pelos insurgentes, não prevalecem os argumentos visando à desconstituição da prova que embasou a condenação ou pretendendo o reconhecimento de ausência de provas, pois, ponderando-se com as demais circunstâncias, finda de fácil compreensão que as teses da defesa se mostram inábeis à modificação do julgado, inexistindo espaço mínimo para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo,
razão pela qual se ratifica a condenação pelo delito de roubo.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Willian Rodrigues da Silva Lima
e
Alex Diniz de Jesus
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021